Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703411-23.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIANOR DOMINGUES BARRA JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO COM PARALISIA CEREBRAL. SOLICITAÇÃO DE TRABALHO DE FORMA ADAPTADA. EQUIPARAÇÃO AO REGIME DE TELETRABALHO. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. JORNADA ESPECIAL JÁ APLICADA. FALTA DE INTERESSE PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recorrente pleiteia gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora para reforma da sentença no que tange ao reconhecimento do direito a exercer o trabalho de forma adaptada a sua deficiência (paralisia cerebral), ou seja, em regime de teletrabalho, conforme sugestão do chefe da EAPE. 3. O recorrente é servidor público vinculado à Secretaria de Educação do DF, portador de paralisia cerebral com diversas limitações, notadamente de locomoção. A recorrente fez requerimento para trabalho especial, na forma de teletrabalho, no entanto, tal pleito não foi concedido administrativamente, devido a ausência de legislação específica acerca do direito reivindicado e a falta de interesse público, em razão da discricionariedade da Administração Pública no seu deferimento. 4. A Lei Complementar no 928/17, alterou o art. 61 da Lei Complementar no 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Ficou previsto naquele artigo a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor com deficiência, atestado por junta médica oficial: "Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o. Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. 5. O autor recorrente é servidor público da Secretaria de Educação, atua na Educação a Distância e Presencial, bem como na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação (EAPE), cumprindo horário especial de 30 (trinta) horas semanais. Verifica-se, portanto, que o recorrente já possui uma carga horária menor, labuta ministrando aulas para turmas à distância (3 turmas com 76 alunos), conforme Ordem de Serviço de ID 1319963 - pág. 12. Constata-se, ainda, que a Administração analisou o caso do servidor, com solicitação de avaliação para fins de caracterização de pessoa com deficiência e com a promoção das adequações necessárias ao ambiente de trabalho, conforme laudo pericial. 6. A Administração Pública concluiu pela inviabilidade de concessão de regime de teletrabalho ao servidor, tendo em vista a ausência de amparo legal. Observa-se que a Secretaria de Estado de Educação do DF está efetuando estudo acerca da possibilidade de instauração do regime de teletrabalho na área de atuação do recorrente, conforme Portaria 67/2018, e a pretensão do servidor estaria condicionada às exigências contidas no Decreto Distrital n. 39.368/2018, de acordo com a Assessoria Jurídica da Secretaria (ID 1319968 - pág. 9). 7. Portanto, ainda não há legislação específica para o regime de teletrabalho no caso de servidores com deficiência, sendo inviável a concessão do referido regime ao recorrente. A interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa à concessão de teletrabalho somente pode ser apreciada quando desponta alguma ilegalidade, o que não se observa no caso concreto. 8. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. 9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se concede ao recorrente. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1226748, 07034112320198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando omissão na sentença, pois o pedido não foi analisado com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Na hipótese, o embargante não logrou apontar nenhum vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a omissão apontada. 4. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489, § 1o, inciso IV do CPC ao rito dos Juizados Especiais. 5. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1249604, 07034112320198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação aos arts. 1o, inciso III; 3o, inciso IV; e 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 27, caput, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por ter o acórdão recorrido indeferido o pedido do autor para “implementação de adaptação razoável”, sob a justificativa de ausência de regulamentação e não interferência do Judiciário no poder discricionário da Administração Pública. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita deferida no acórdão de ID 14133651. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. De outro lado, a questão de fundo veiculada envolve a análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei Complementar Distrital n. 928/2017). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual envolve a legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 1. As alegadas violações aos preceitos constitucionais tidos por violados não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 833907 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) De outro lado, decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1176000 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal